Tribunal: TJMT
Processo: 0003805-12.2018.8.11.0013
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003805-12.2018.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Receptação, Roubo Majorado, Falsidade ideológica, Uso de documento falso, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDINALDO OLIVEIRA DE ALMEIDA - CPF: 012.374.571-30 (APELANTE), MARCOS ANTONIO SOUZA LARRANHAGA CARRARA - CPF: 278.696.578-08 (ADVOGADO), ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE BERNARDINO GAMA - CPF: 177.477.911-00 (VÍTIMA), ROBSON VARGAS SOUZA - CPF: 039.113.391-86 (VÍTIMA), JULIANO SCHMITZ ESTEVAO REBELO - CPF: 071.984.179-81 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RICARDO SILVA DE ASSIS - CPF: 025.346.011-56 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER ELIAS DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO SILVA DE ASSIS - CPF: 025.346.011-56 (APELANTE), DANILO GONCALVES DE CAMPOS - CPF: 048.766.821-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DOS RÉUS –
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – ACOLHIMENTO – ACUSADOS E DEFENSORES PRESENTES NA SESSÃO DE JULGAMENTO – INTERPOSIÇÃO DOS RECURSOS APÓS O DECURSO DO QUINQUÍDIO LEGAL – RECURSOS NÃO CONHECIDOS.

Não se aplica, ao processo penal, a inovação legislativa do Código de Processo Civil de 2015 concernente à contagem de prazos processuais apenas em dias úteis, permanecendo aplicáveis as disposições do art. 798 do Código de Processo Penal
.

Outrossim, tratando-se de sentença proferida em plenário do Tribunal do Júri, em sessão na qual estavam presentes os réus e seus defensores, o prazo de 5 dias para a interposição de apelação corre a partir da data da própria sessão, ainda que realizada de forma “híbrida” ou por videoconferência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações interpostas por
Edinaldo Oliveira de Almeida
e
Ricardo Silva de Assis
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 0003805-12.2018.8.11.0013 pelo Tribunal do Júri da Comarca de Pontes e Lacerda, que condenou o primeiro à pena de 40 anos, 9 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 41 dias-multa, no valor unitário mínimo, pelos delitos de homicídio qualificado tentado, roubo majorado e receptação, capitulados nos artigos 121, § 2o, incisos V e VII, combinados com o art. 14, II, 157, § 2o, I, II e V, e 180,
caput
, do Código Penal, e o segundo, à pena de 30 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial fechado, e 17 dias-multa, no valor unitário mínimo, pelos delitos de homicídio qualificado e roubo majorado, capitulados nos arts. 121, § 2o, V e VII, c/c o art. 14, II, e 157, § 2o, I, II e V, do CP.

Em síntese,
Edinaldo
pleiteia a sua absolvição por insuficiência probatória, prequestionando os dispositivos legais que reputa aplicáveis à espécie (Id. n. 188467730).

Por sua vez,
Ricardo
requer a redução das penas-bases de ambos os crimes pelos quais foi condenado, e, no que diz respeito ao delito de homicídio qualificado tentado, a utilização da fração máxima de diminuição de pena referente à tentativa (Id. n. 188467687).

O
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
apresentou contrarrazões aos apelos (Ids. n. 188467694 e 188467735).

A Procuradoria-Geral de Justiça suscitou, preliminarmente, o
não conhecimento
do recurso de
Ricardo
, e, no mérito, opinou pelo
desprovimento
do recurso de
Edinaldo
e pelo
provimento parcial
do recurso de
Ricardo
, tão somente para que seja afastada a valoração desfavorável da conduta social (Id. n. 198833171).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça, de não conhecimento da apelação interposta por
Ricardo Silva de Assis
,
deve ser acolhida.

O prazo para a interposição da apelação é de 5 dias, consoante o artigo 593,
caput
, do Código de Processo Penal.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, “
em ações que tratam de matéria penal ou processual penal, não incidem as novas regras do Código de Processo Civil – CPC, referentes à contagem dos prazos em dias úteis (art. 219 da Lei 13.105/2015), ante a existência de norma específica a regular a contagem do prazo (art. 798 do CPP), uma vez que o CPC é aplicado somente de forma suplementar ao processo penal
” (STJ, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.552.378/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma; data do julgamento: 13.8.2024; data da publicação: 20.8.2024).

Com efeito, o art. 798 do CPP estabelece o seguinte:

“
Art. 798.
Todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado
.

§ 1
o

Não se computará no prazo o dia do começo, incluindo-se, porém, o do vencimento
.

§ 2
o

A terminação dos prazos será certificada nos autos pelo escrivão; será, porém, considerado findo o prazo, ainda que omitida aquela formalidade, se feita a prova do dia em que começou a correr.

§ 3
o

O prazo que terminar em domingo ou dia feriado considerar-se-á prorrogado até o dia útil imediato
.

§ 4
o

Não correrão os prazos, se houver impedimento do juiz, força maior, ou obstáculo judicial oposto pela parte contrária.

§ 5
o

Salvo os casos expressos, os prazos correrão:

a) da intimação;

b)
da audiência ou sessão em que for proferida a decisão, se a ela estiver presente a parte
;

c) do dia em que a parte manifestar nos autos ciência inequívoca da sentença ou despacho.
”

Na espécie, tanto o réu quanto o seu advogado foram intimados da sentença condenatória na própria sessão de julgamento do Tribunal do Júri, realizada em 6 de junho de 2023, uma terça-feira (Id. n.
188467686, pp. 1-9),
o que significa que o
dies ad quem
do prazo recursal foi 12 de junho de 2023, a segunda-feira imediatamente subsequente ao domingo em que se encerraria o quinquídio.

No entanto, a apelação somente foi interposta no dia 14 daquele mês (Id. n. 188467687), o que demonstra a sua intempestividade.

O
mesmo se dá em relação à interposta por
Edinaldo Oliveira de Almeida
,
embora a PGJ não tenha se manifestado a esse respeito.

É que, embora inicialmente declarado revel (porque foragido até ser capturado), esse acusado,
então custodiado na Penitenciária de Segurança Máxima de Naviraí,

também participou da sessão de julgamento, que se realizou de maneira “híbrida”, ou seja, em parte presencial, em parte por videoconferência. Tanto que ele consta no rol dos presentes na solenidade (Id. n. 188467686, p. 1), no rol dos que atenderam ao pregão (Id. n. 188467686, p. 3) e como tendo sido interrogado na ocasião (Id. n. 188467686, p. 5). Além disso, seu defensor, evidentemente, também participou do ato, e “
a sentença foi publicada em sessão, às portas abertas,
saindo às partes intimadas
” (Id. n. 188467686, p. 8;
sic
; destaquei).

N
esse contexto, revela-se irrelevante a circunstância de
Edinaldo
ter manifestado o desejo de recorrer ao ser pessoalmente intimado da sentença, por mandado, em 12 de julho de 2023 (Id. n. 188467703), uma vez que, como mencionado, o prazo recursal se findara no dia 12 do mês anterior.

Defrontando-se com situações semelhantes, a Corte Superior tem assim decidido:

“
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO AGRAVADA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. RECONHECIDA A INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO CRIMINAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTIMAÇÃO REALIZADA NA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 798, §5o, ‘B’, DO CPP. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.

I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

II - O recurso interposto contra a sentença proferida em plenário do Tribunal do Júri tem o seu prazo contado a partir da data da respectiva sessão de julgamento, nos termos do art. 798, § 5o, ‘b’, do Código de Processo Penal. Precedentes.

Agravo regimental desprovido
” (STJ, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.396.590/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma; data do julgamento: 21.11.2023; data da publicação: 28.11.2023).

Diante do exposto,
não conheço
do apelo de
Ricardo Silva de Assis
, em consonância com o parecer ministerial, bem como
não conheço
do apelo de
Edinaldo Oliveira de Almeida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024